Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do PJE no 0712147-91.2018.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a suspensão de CNH do ora agravado, nos seguintes termos:

“É certo que adotar medidas diferenciadas em situações extremas contribui para a efetividade da prestação jurisdicional. E este é o objetivo do Artigo 139, IV do Novo Código de Processo Civil.

Por outro lado, importante ponderar que é o patrimônio que responde por dívidas e não a pessoa do devedor.

Diante disso, o exercício de amplos poderes pelo juiz, sem balizas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Nessa linha, suspender o direito de dirigir, restringir o uso de passaporte e cancelar cartões de crédito são medidas excepcionais, por atingirem a pessoa do devedor, enquanto a penhora de bens passíveis de constrição soa viável por afetar seu patrimônio. Neste sentido:

EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. EFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ação de execução de títulos executivos extrajudiciais, para pagamento de quantia certa, representada em contratos de abertura de crédito fixo. 1.1. Agravo de instrumento do exequente contra decisão que indeferiu requerimento formulado na origem, para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, ante a não localização de bens penhoráveis. 2. O artigo 139, IV, do CPC, outorga ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2.1. Na aplicação do aludido dispositivo legal, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3. In casu, a despeito das dificuldades encontradas pelo exequente na obtenção do pagamento do débito, a determinação de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do devedor em nada contribui com a superação do óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agregando efetividade à determinação judicial. 3.1. Revela-se, ainda, medida desproporcional vez que possui, na hipótese, caráter tão somente punitivo, com potencial de comprometer o direito do executado de ir e vir e o de exerceu seu legítimo direito de conduzir veículo automotor, estando devidamente habilitado. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão n.1032576, 07057281920178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

É importante que a medida prevista no art. 139, IV do NCPC se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento. Tal objetivo se coaduna com a proposta do novo código de aumentar a eficiência processual, sem, contudo, implementar medidas ineficazes e de difícil fiscalização, o que poderia implicar em efeito contrário.

Ante ao exposto, indefiro o pleito da parte exequente de suspensão da CNH (ID 73222282) por considerar que a parte executada, ao contrário do alegado, não se furtou do pagamento da quantia devida, notadamente porque houve constrição, desconstituída por falta de interesse do credor em adjudicar os bens.

Sem prejuízo, concedo o derradeiro prazo de dez dias para que a exequente indique bens passíveis de constrição, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intime-se.”

2. Na via do agravo de instrumento, a recorrente postula a reforma da decisão, haja vista o inadimplemento pelo executado, ora recorrido.

3. A controvérsia cinge-se ao exame da adoção de medida executiva atípica, qual seja, suspensão da CNH, ante o esgotamento dos meios legais para satisfazer a obrigação.

4. O art. 139, IV, do CPC permite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Tais medidas possuem a finalidade de atuar sobre a vontade do devedor para fins de adimplemento da dívida, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. No que se refere ao tema, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que: "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

6. No caso em espécie, a suspensão da CNH do executado/agravado afigura-se desproporcional, haja vista que, além de não guardar qualquer relação com a dívida perquirida nos autos, patente sua inefetividade para o adimplemento da dívida, posto que já houve determinação de arquivamento do feito, em razão da inexistência de bens passíveis para a satisfação do crédito exequendo.

7. Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso.

8. Destaca-se que o pedido inerente à baixa do CNPJ em nome da parte credora (comunicação ao Ministério Público) deve ser examinado pelo juízo de origem, uma vez que não foi objeto da decisão atacada.

9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.